Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701237-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA GOMES DA SILVA LOPES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 37484030, homologo a desistência do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o agravante. Após, arquivem-se com as anotações de praxe. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito